Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703800-03.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A, KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A, KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A, KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A, KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A, KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A, KINGSPAN - ISOESTE CONSTRUTIVOS ISOTERMICOS S/A, KINGSPAN ISOESTE TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 39643390 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento à remessa necessária e à apelação interposta pelo embargante, a qual objetivava o afastamento da aplicação da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal, para fins de exigibilidade do ICMS-DIFAL previsto na Lei Complementar n. 190/2022. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 40380933, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertarem contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022 às 15:00:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora